Tribunal: TJES
Processo: 5019877-57.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019877-57.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VICTOR ZANETTI RIBEIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA POR DÉBITO EXISTENTE. DOIS CONTRATOS DIFERENTES. O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O PAGAMENTO DO CONTRATO INADIMPLIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação movida por VICTOR ZANETTI RIBEIRO em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO. Narra, em síntese, ter sido usuário dos serviços da requerida e embora realizada a portabilidade em setembro/2021 para outra operadora, a ré teria negativado seu nome pelas faturas de junho, julho e agosto de 2021, e cobrado a fatura do mês de outubro/2021 da linha nº. 98148-9722, pelo que postula declaração de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer consistente no cancelamento da linha do plano VIVO CONTROLE, devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2487343), a requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial, impugnação à gratuidade de justiça, além de conexão com outra demanda e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, alega a regularidade na contratação e no ato da portabilidade. Aduz a existência de diferença entre a negativação e a plataforma de negociação do crédito, sendo esta última a utilizada, e que a cobrança é referente ao contrato de nº 1305998207 e não o de nº 1311752939; a possibilidade de aceitação das telas sistêmicas como meio de prova; não comprovação do nexo causal; inexistência de falha na prestação dos serviços; ausência de danos morais e do dever de indenizar por danos materiais. Pugnou pela improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2487350) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a requerida a cancelar o contrato objeto dos autos, bem como se abster de promover cobranças, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança indevida, bem como obrigar a requerida a proceder a baixa do registro do débito no sistema do SERASA LIMPA NOME, diante do reconhecimento da ausência de relação jurídica, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação pela Secretaria do Juízo, com expedição de ofício ao órgão mantenedor.

b) Diante do provimento da pretensão obrigacional, defere-se neste ato a tutela de urgência postulada para o fim de obrigar a requerida a cancelar o contrato objeto dos autos, bem como se abster de promover cobranças, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança indevida, bem como obrigar a requerida a proceder a baixa do registro do débito no sistema do SERASA LIMPA NOME, diante do reconhecimento da ausência de relação jurídica, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do cumprimento da obrigação pela Secretaria do Juízo, com expedição de ofício ao órgão mantenedor, independente do trânsito em julgado.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 2487358). Em suas razões, sustenta que o nome do autor não foi negativado, e que o débito foi inserido na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome; que a cobrança foi devida e se trata de regular exercício de um direito da empresa, posto que se refere ao contrato de nº 1305998207, e que o autor juntou comprovante de pagamento referente ao contrato de nº 131752939. Aduz a eficácia das telas sistêmicas como prova; impossibilidade do cumprimento da obrigação e necessidade de arbitramento de multa em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor, conforme certidão de ID. 2487370.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

Ocorre que, analisando detidamente o acervo fático-probatório, verifico que, através dos documentos acostados pelo autor, a inclusão do débito na plataforma de negociação se refere ao Contrato de nº 1305998207, em relação aos meses de junho/2021 (no valor de R$ 22,55), julho/2021 (R$ 49,99) e agosto (R$ 55,99), enquanto os comprovantes de pagamento acostados se referem ao contrato de nº 133117529399, também de titularidade do autor. Ressalto, ainda, que há diferença entre o valor pago no mês de junho (R$ 44,99) para o valor efetivamente cobrado (R$ 22,55), corroborando com o fato de que se tratam de contratos diferentes.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a cobrança é devida, posto que os pagamentos demonstrados não se referem ao contrato inadimplido. Desta feita, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, eis que não comprovou a quitação das mensalidades referentes ao contrato de nº 1305998207, motivo pelo qual não há como depreender a ilegalidade da cobrança.

Assim, entendo que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada e julgar improcedente a pretensão autoral. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.